Tribunal: STJ
Processo: 5000864-72.2020.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026349 - MS(2025/0317168-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDEZIO BRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
JEAN PAULO RUZZARIN - DF021006
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
LARISSA MAIA AWWAD - DF029595
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
ADREA SAMPAIO - RJ224625
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 18cac6c2-1e4f-47dc-9e10-0ed61184cf81

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 18cac6c2-1e4f-47dc-9e10-0ed61184cf81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026349 - MS(2025/0317168-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDEZIO BRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
JEAN PAULO RUZZARIN - DF021006
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
LARISSA MAIA AWWAD - DF029595
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
ADREA SAMPAIO - RJ224625
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDEZIO BRAZ DE
OLIVEIRA contra decisão, de e-STJ fls.
em que conheceu do agravo para
655/659,
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55903369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:55
Código de Controle do Documento: a53e31a3-a990-49bb-9495-44299a405487

Em suas razões, a parte sustenta que "o Tribunal de origem, ao
proferir a sua decisão, foi omisso em relação ao fato de que a sentença foi fundamentada
a partir de um laudo pericial contraditório" (e-STJ fl. 667).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A despeito das razões apresentadas, a decisão recorrida não merece
reforma.
Nos termos do que restou consignado na decisão singular, não se
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
No caso, o aresto recorrido assim decidiu quanto ao laudo pericial
(e-STJ fls. 534 e
):
536/537
[...]
Com efeito, a determinação ou não acerca da realização das provas é
faculdade do Juiz, porquanto, sendo ele o destinatário da prova, pode, em
busca da apuração da verdade e da elucidação dos fatos, determinar a
produção de todos os tipos de prova em direito permitidas, bem como
indeferir aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias.
Em outras palavras, pode-se dizer que o Juiz possui ampla liberdade de
apreciação quanto à necessidade de produção de provas, devendo deferir
aquelas tidas como necessárias e indeferir as inócuas à apuração dos fatos,
mormente porque é ele o verdadeiro destinatário delas.
Logo, em observância ao artigo 370 do CPC deve prevalecer a prudente
discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de
prova, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
[...]
Documento eletrônico VDA55903369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:55
Código de Controle do Documento: a53e31a3-a990-49bb-9495-44299a405487

Cabe frisar que a perícia técnica foi devidamente realizada por perito
equidistante das partes e de confiança do juízo, que concluiu pela
ausência de elementos insalubres no ambiente de trabalho da parte
autora, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
[...]
No caso dos autos, em que pese o parecer de assistente médico constante
nos autos (Id 303 587 467), a perícia judicial realizada (Id 303 587 459 e
303 587 472), concluiu que a parte autora não estava exposta a agentes
químicos, físicos ou biológicos, pelo que não faz jus ao adicional de
insalubridade pleiteado. (Grifos acrescidos)
Do que se vê, portanto, o acórdão recorrido fundamentou
suficientemente o seu entendimento, mesmo que de forma contrária aos interesses da ora
recorrente, inexistindo omissão a ser sanada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:55
Código de Controle do Documento: a53e31a3-a990-49bb-9495-44299a405487

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.349 / MS
Número Registro: 2025/0317168-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008647220204036000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDEZIO BRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
JEAN PAULO RUZZARIN - DF021006
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
LARISSA MAIA AWWAD - DF029595
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
ADREA SAMPAIO - RJ224625
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REGIME
PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDEZIO BRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
MARCOS JOEL DOS SANTOS - DF021203
Documento eletrônico VDA56866695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: f4e77e1c-c8ab-4754-a84e-cbafa2fbdc4a

JEAN PAULO RUZZARIN - DF021006
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
LARISSA MAIA AWWAD - DF029595
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
ADREA SAMPAIO - RJ224625
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: f4e77e1c-c8ab-4754-a84e-cbafa2fbdc4a